Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-17.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600059-17.2024.6.16.0042

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600059-17.2024.6.16.0042
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação proposta por
Podemos - Comissão Provisória de Londrina tendo como representante André Rodrigo de Oliveira
(Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea ajuizada pelo Podemos - Comissão
Provisória de Londrina com fulcro na Resolução 23.610/2019 em seus arts. 3º- A, e 3º -B, em face de
Silvio Dicezar Costa, alegou em síntese, que o pré-candidato Silvio Costa fez-se aparecer em
outdoors pela cidade de Londrina com os seguintes dizeres: "Silvio Costa -Representante dos
Feirantes, conheça as feiras livres de Londrina. Londrina é referência no setor. Feirantes
Unidos(...)", rua Valdemar Spranger esquina com a PR 445 - Posto de Gasolina, em
desconformidade ao art. 57-A da Lei 9.504/1997.; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVIO DICEZAR DA COSTA (EMBARGANTE)
RONAN WIELEWSKI BOTELHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PODEMOS (EMBARGADA)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137564
16/10/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.977

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600059-
17.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: SILVIO DICEZAR DA COSTA
ADVOGADO: RONAN WIELEWSKI BOTELHO - OAB/PR53591
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
O U T D O O R .
OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO
PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
SILVIO DICEZAR COSTA contra o acórdão
nº 63.851, que reformou a sentença de
primeiro grau e condenou o embargante ao
pagamento de multa por propaganda
eleitoral antecipada.

2. A decisão embargada reconheceu a
irregularidade da veiculação de propaganda
por meio de outdoor, caracterizando
propaganda eleitoral extemporânea.

3. O embargante alega obscuridade no
acórdão, afirmando que não foi indicada a
Num. 44137564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

d e c i s ã o d e s t a C o r t e q u e t e r i a
fundamentado o entendimento sobre
propaganda eleitoral antecipada.

4. Os embargos foram recebidos sem
manifestação da parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificar se houve obscuridade no
acórdão, pela ausência de referência ao
julgado que fundamentou a decisão sobre a
caracterização de propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022, I, do Código de
Processo Civil, é cabível o acolhimento de
embargos de declaração para sanar
obscuridade.

2. Embora haja a obscuridade quanto à
menção do julgado paradigmático, essa
omissão não altera a conclusão da decisão,
que foi fundamentada corretamente pela
aplicação do § 8º do art. 39 da Lei nº
9.504/1997.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica ao reconhecer a ilicitude
da propaganda eleitoral por meio de
outdoor, mesmo que ausente o pedido
explícito de votos, como ocorre no presente
caso.

4. O acórdão paradigma citado para sanar a
obscuridade refere-se ao RP nº 060007163,
Acórdão nº 63.252, que reconhece a
ilegalidade de propaganda antecipada
veiculada por meio de outdoor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para sanar a
obscuridade, sem modificação da conclusão
do acórdão original.

2. Tese de julgamento: “A veiculação de
propaganda eleitoral antecipada por meio
de outdoor é ilícita, independentemente de
Num. 44137564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

G
G
G
pedido explícito de votos, conforme previsto
no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e
jurisprudência consolidada do TSE”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022, I

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIO DICEZAR COSTA
(id. 43962999), em face do v. acórdão nº 63.851 (id. 43959308), que recebeu a seguinte
ementa:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. OUTDOOR. CANDIDATURA ANTECIPADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PODEMOS - COMISSÃO
PROVISÓRIA DE LONDRINA contra a sentença que julgou improcedente a
Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea proposta contra SILVIO
DICEZAR COSTA.

2. Alega o recorrente que o pré-candidato teria utilizado outdoors e sua página no
Facebook para promover-se antes do período permitido, configurando propaganda
eleitoral antecipada.

3. A sentença de primeiro grau julgou a representação improcedente, por não
identificar conteúdo eleitoral nos outdoors em questão.

4. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando a existência de propaganda
eleitoral antecipada.

5. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
Num. 44137564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Configuração de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor.

2. Legalidade do uso de outdoor na pré-campanha eleitoral.

3. Aplicação da sanção pecuniária prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O uso de outdoor para exaltar a figura do pré-candidato, ainda que sem pedido
explícito de votos, configura propaganda eleitoral antecipada, conforme previsto no §
8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

2. A jurisprudência do TSE orienta que a veiculação de propaganda por meios
proibidos durante o período oficial de campanha é igualmente ilícita no período de pré-
campanha, ainda que não haja pedido explícito de voto.

3. No caso concreto, o outdoor veiculado pelo representado utilizou elementos visuais
e textuais que configuram propaganda eleitoral, violando a legislação eleitoral.

4. A aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.000,00 está em conformidade
com o disposto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997.

2. A veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor é ilícita,
mesmo que não contenha pedido explícito de voto.

O embargante aduz que a decisão embargada incorreu em obscuridade
passíveis de lhe causar dano processual. Alega que o acórdão estaria obscuro em razão
de que o provimento do recurso interposto se deu baseado em um novo entendimento
adotado por esta Corte, no entanto, a decisão não indica qual julgado seria este.

Sustenta que nos casos em que inexista o pedido de voto, ainda que
presente o número de urna e o nome do pretenso candidato, o TRE tem afastado o
reconhecimento de propaganda eleitoral antecipada.

Não obstante intimada (Id 43992522), não houve qualquer manifestação pela
embargada quanto ao r. despacho Id 43973929,

Em síntese, é o relatório.

Num. 44137564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com
a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. Os Embargos Declaratórios merecem parcial provimento para sanar obscuridade que não
tem o condão de alterar a conclusão do julgado.

Como se infere de excerto do acórdão, abaixo reproduzido, em que pese
tenha ocorrido a aludida obscuridade, tal falha não compromete a análise da
representação eleitoral e tão pouco o reconhecimento do caráter irregular da aludida
propaganda eleitoral. Veja-se o trecho apontado pelo embargante:

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação
eleitoral por não vislumbrar elemento eleitoral no outdoor objeto de
impugnação (id. 43934017). Exaltou ainda que "as publicações se
assemelham à mensagens de exaltação às feiras de Londrina e um
chamamento ao público para que prestigiem esses eventos, não se
Num. 44137564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

vislumbrando uma intenção eleitoral, muito menos com uso de
Word Magics para pedido de votos."

Ocorre que em recente julgamento, essa Corte firmou
entendimento pela configuração de propaganda eleitoral
antecipada em casos como o presente.

No caso em comento, o presente Outdoor, apesar de exaltar o fato
de ser referencia no Setor de Feiras Livres, traz consigo a
fotografia do então pré-candidato, juntamente com seu nome.

Alega o embargante que a obscuridade estaria configurada na ausência da
informação quanto ao julgado que teria embasado a análise do presente recurso.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante, eis que tal informação restou
ausente no V. Acórdão embargado.

Por outro lado, constata-se que o saneamento da obscuridade apontada
consubstanciada na ausência da informação do Acórdão paradigma não interfere na
decisão desta e. Corte.

In casu, restou configurada a propaganda eleitoral irregular antecipada pela
divulgação de conteúdo de pré-campanha por meio proscrito, qual seja a utilização de
meio que se assemelha a outdoor. Constou expresso no acórdão embargado tal vedação,
conforme se observa:

No caso dos autos, embora as provas que instruem a petição inicial
demonstrem que a publicidade impugnada não veiculou pedido
explícito de votos, a ausência de pedido explícito de voto não
descaracteriza, por si só, o conteúdo eleitoral da propaganda, nem
é suficiente para torná-la lícita.

A ilegalidade, portanto, está na divulgação de conteúdo de
pré-campanha por meio proscrito. (Grifo nosso)

Veja-se que, pela análise do outdoor, é possível identificar
elementos caracterizadores da propaganda eleitoral antecipada,
pela utilização de foto e do nome do recorrido, Silvio Costa, que,
naquele momento, era pré-candidato e atualmente é candidato a
vereança na cidade de Londrina pelo Partido AVANTE, conforme
noticia a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer de id.
43937690, veja abaixo:

Portanto, constata-se que não estamos diante de um mero
indiferente eleitoral, mas de mensagem com conteúdo de
campanha eleitoral, no qual é possível extrair o objetivo principal de
promover o representado para as eleições deste ano.

Num. 44137564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

Com efeito, embora o outdoor veicule mensagem com exaltação às
feiras livres de Londrina, nele foi inserida uma fotografia do
recorrido Silvio Costa e a frase "Representante dos Feirantes".
Essa situação é relevante porque o modelo mais praticado de
propaganda eleitoral é, justamente, a aposição do nome do
candidato junto com o cargo que pretende ocupar ou o setor da
sociedade que representa.

Reitero, o contexto de pré-campanha, o layout da imagem, como
um todo, foto e nome do Recorrido/Candidato, e ainda, a frase de
efeito "Feirantes Unidos Transformando nossa cidade!" possui
claro viés eleitoral capaz de configurar a propaganda eleitoral
extemporânea por meio proscrito

Como se infere do excerto do acórdão supraindicado e diferente do alegado
pelo embargante, no caso ora em análise, ficou devidamente configurado o conteúdo
eleitoral caracterizador de propaganda eleitoral antecipada, veiculado através de outdoor,
em afronta ao art. 3º-A, da Res. nº 23.610/2019 e § 8º, do art. 39, da Lei Eleitoral. Tal
violação atrai a reprimenda fixada, que foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00. A
informação ausente acerca do acórdão não interfere no resultado do julgado que
reconheceu o ilícito pela veiculação de mensagem de caráter eleitoral caracterizadora de
propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito, passível de multa.

De toda forma, esclarece-se a obscuridade apontada com a informação
acerca de julgado desta e. Corte Eleitoral que reconheceu a ilicitude de propaganda
eleitoral veiculada por meio proscrito, ainda que não conste pedido explícito de votos.
Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. ART.
39, § 8º, DA LEI 9.504/97. VIOLAÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO
DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a
propaganda de cunho eleitoral realizada antes do período
permitido sujeita os responsáveis à sanção se contiver pedido
explícito de voto ou, independentemente deste, se for
veiculada por meio proscrito no período da campanha.

2. Caso concreto em que ocupante do cargo de vereador promove
divulgação do mandato por meio de outdoors instalados na cidade
em que atua.

3. A utilização de meio proscrito de propaganda (outdoor) para
veiculação de mensagem com conteúdo relacionado ao
Num. 44137564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

mandato que ocupa, há menos de um ano da eleição,
configura propaganda antecipada irregular e sujeita o
responsável à multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4. Não merece reparo a sentença que fixa o valor da sanção dentro
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com
indicação dos critérios utilizados para majoração acima do mínimo
legal.

5. Recurso conhecido e não provido.

(RP nº 060007163, Acórdão nº 63252, TOLEDO - PR, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em 13/03/2024).

Ainda, a título de reforço argumentativo, é de se notar que em outra
representação eleitoral, julgada na mesma data, 30/08/2024, esta e. Corte Eleitoral
decidiu de igual forma, confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. ATO DE
PRÉ–CAMPANHA. FAIXA COM IMPACTO VISUAL DE
OUTDOOR. UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Evandro da Rocha contra
sentença da 155ª Zona Eleitoral – Piraquara, que condenou o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por
propaganda eleitoral antecipada, conforme arts. 36 e 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de
prova quanto ao tamanho exato da faixa afixada pelo recorrente
compromete a validade da sentença; (ii) determinar se a
publicidade impugnada veicula mensagem de caráter eleitoral e
caracteriza propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito,
passível de multa; e (iii) definir se a multa imposta pode
ser reduzida para valor abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44137564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

3. A jurisprudência entende que é desnecessária a medida exata
da publicidade quando seu impacto visual é evidente e comparável
a um outdoor.

4. A ausência de pedido explícito de votos não implica na
caracterização da mensagem como um indiferente eleitoral quando
ela tem evidente caráter eleitoral.

5. A publicidade impugnada, embora não viole os limites do art.
36–A da Lei nº 9.504/97, ao ser veiculada por meio proscrito (faixa
com efeito visual de outdoor), configura propaganda eleitoral
antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos.

6. Faixa similar a outdoor é meio proscrito para veiculação de
pré–campanha, atraindo a incidência da multa prevista na Lei nº
9.504/97, art. 36.

7. A jurisprudência não permite a redução da multa para valor
inferior ao mínimo legal estabelecido pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Mensagem de caráter eleitoral veiculada
antes de 16 de agosto por meio proscrito, caracteriza infração ao
art. 36 da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator às sanções
previstas, independentemente da existência de pedido explícito de
votos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 37 e 39,
§ 8º; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AI 9–24/SP, Rel. Min.
Luiz Fux; TSE, RE nº 060004743, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos;
TRE–SC, RE nº 060268062, Rel. Des. Otávio José Minatto, j.
26/09/2022; TRE–CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo
Deusdeth Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021; TSE

AgR–AI nº 817–36, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 5/3/2018

(RP nº 060019818 Acórdão nº 63831, PIRAQUARA -
PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em
30/08/2024).

Ademais, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o pedido de voto
não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser inferido de termos e expressões
Num. 44137564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

que transmitam o mesmo conteúdo (art. 3ºA, parágrafo único da mesma Resolução).

Portanto, não há que se falar em virada jurisprudencial, diante da reiterada
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a regra permissiva do art.
36-A da Lei das Eleições não legitima, no período de pré-campanha, a veiculação de
propaganda por meios que são proscritos durante o período eleitoral, ainda que não
haja pedido explícito de voto. Se a propaganda é ilícita no período permitido, assim
também o é no período de pré-campanha, como se deu na espécie" (AgRAREspE n.
0600046-63/PE, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16.3.2021). E ainda,
“a despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato
ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o
ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda” (Recurso Especial Eleitoral no
060045369, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019).

Por conseguinte, reconhece-se a aventada obscuridade, em virtude de não
constar expressamente a informação do acórdão citado, todavia, tal reconhecimento não
repercute significamente no Acórdão combatido a ponto de lhe auferir outra conclusão
que não o reconhecimento de que, ainda que inexista pedido explícito de voto na
propaganda,em questão, houve emprego de meio proscrito em período de pré-
campanha, com potencial para atrair a sanção por propaganda eleitoral antecipada.

Portanto, apesar de reconhecida a obscuridade apontada, ao se fazer constar
o acórdão paradigma, não há qualquer alteração a ser conferida ao julgado, porque não
vislumbrada nulidade na ausência de eventual informação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
para suprir a obscuridade, fazendo constar na decisão embargada o julgado mencionado,
mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo a decisão que deu provimento ao
recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Podemos, reformando a
sentença de 1º grau para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44137564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600059-17.2024.6.16.0042
- Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE:
SILVIO DICEZAR DA COSTA - Advogados do(a) EMBARGANTE: RONAN WIELEWSKI
BOTELHO - PR53591, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADA: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS - Advogados do(a) EMBARGADA:
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616160344500000043087750
Número do documento: 24101616160344500000043087750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:18:02